Tribunal: TCU
Processo: 009.458/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8310/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por Astolfo Gomes Fuscaldi ao Acórdão 2860/2022-TCU-Primeira Câmara , exarado na Sessão Ordinária do dia 24/5/2022, o qual julgou irregulares as contas do recorrente e o condenou em débito e multa, em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 990/2010 (Siconv 739.390), celebrado entre a União, por intermédio do MTur, e o Município de Amparo do Serra/MG, cujo objeto é incentivar o turismo por meio do apoio à realização do Projeto intitulado "Festa do Tomate". Considerando que o embargante foi regularmente notificado da decisão condenatória em 12/07/2022 , por meio de procuradora constituída nos autos com poderes específicos (peças 77, 94 e 104); Considerando reputar-se válida a notificação encaminhada para o endereço constante dos autos, ainda que não recebida pelo destinatário (art. 274, parágrafo único, do CPC); Considerando que a procuradora, posteriormente, revogou os poderes de representação do embargante em 22/7/2022 (peça 106), fato que não invalida a regular notificação do recorrente acerca da deliberação condenatória, ocorrida em 12/07/2022 , efetuada na época em que a procuradora ostentava poderes de representação do responsável; Considerando que o embargante aviou a peça recursal em 3/10/2022 (peça 111), extrapolando o prazo de dez dias, não preenchendo, assim, o requisito de tempestividade previsto nos artigos 32, inciso II, e 34, § 1o da Lei 8.443/1992; Considerando, por fim, que a pretensão punitiva e a pretensão ressarcitória não foram alcançadas pela prescrição, nos termos do Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "f" e parágrafo 3o do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Astolfo Gomes Fuscaldi, ante sua intempestividade. 1. Processo TC- Processo 009.458/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Astolfo Gomes Fuscaldi (XXX.264.196-XX); José Eduardo Pinto Moreira (XXX.531.346-XX); Talento Produções Ltda - ME (10.344.060/0001-85). 1.2. Recorrente: Astolfo Gomes Fuscaldi (XXX.264.196-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Amparo do Serra - MG. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Cláudio Lúcio Drumond (93386 /OAB-MG), Eduardo Lopes Drumond (84699/OAB-MG); Eyer Nogueira Neto (69.310/OAB-MG); Leonardo da Cruz Nogueira (97.445/OAB-MG), representando José Eduardo Pinto Moreira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.